Tribunal: TCU
Processo: 014.998/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5194/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.998/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francisco de Assis Bandeira (XXX.575.934-XX); Tânia Regina Barbosa de Oliveira (XXX.317.344-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues por força da Portaria TCU 61, de 26/8/2022. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.